Tribunal: TJMT
Processo: 0002108-35.2017.8.11.0095
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002108-35.2017.8.11.0095
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVANTE), EDSON PEREIRA NEVES - CPF: 000.456.089-20 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0002-34 (AGRAVADO), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACAREACANGA - CNPJ: 10.221.745/0001-34 (AGRAVADO), RAFAEL PEREIRA SARMENTO - CPF: 012.693.142-97 (ADVOGADO), CLEBE RODRIGUES ALVES - CPF: 432.001.842-72 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO CHAVES - CPF: 410.726.692-34 (ADVOGADO), Gustavo Pinto Coelho de Oliveira (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DO PARA - CNPJ: 05.054.861/0001-76 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVADO), EDSON PEREIRA NEVES - CPF: 000.456.089-20 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0002-34 (AGRAVANTE), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACAREACANGA - CNPJ: 10.221.745/0001-34 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO CHAVES - CPF: 410.726.692-34 (ADVOGADO), CLEBE RODRIGUES ALVES - CPF: 432.001.842-72 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA SARMENTO - CPF: 012.693.142-97 (ADVOGADO), ESTADO DO PARA - CNPJ: 05.054.861/0001-76 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONFLITO FEDERATIVO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. VALOR ADICIONADO DE ICMS. USINA HIDRELÉTRICA EM TERRITÓRIO LIMÍTROFE. MUNICÍPIOS DE ESTADOS DISTINTOS. VULNERAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “F”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto por Município paraense contra decisão monocrática que declarou,
ex officio
, a incompetência absoluta do Poder Judiciário estadual mato-grossense para processar e julgar demanda concernente à atribuição integral do valor adicionado de ICMS decorrente da energia produzida por usina hidrelétrica situada em território limítrofe entre os Estados de Mato Grosso e do Pará, determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para autuação como ação cível originária, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a controvérsia sobre a titularidade do valor adicionado de ICMS decorrente da produção de energia elétrica por complexo hidroelétrico localizado em região fronteiriça entre unidades federativas distintas, envolvendo municípios pertencentes a Estados-membros diversos, configura conflito federativo de natureza estrutural, cuja resolução demanda a competência jurisdicional originária do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir
:

3. O conflito federativo, segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não se confunde com mero litígio entre entes federados, exigindo a configuração de antagonismo apto a vulnerar substantivamente os desígnios fundamentais do pacto federativo e comprometer a harmonia entre as unidades da Federação.

4. A disputa concernente à destinação da arrecadação tributária e à definição da titularidade do valor adicionado para fins de repartição da quota-parte do ICMS, quando envolve municípios pertencentes a Estados-membros distintos, transcende a esfera municipal e configura embate federativo de natureza estrutural que extrapola inequivocamente a competência das Justiças Estaduais.

5. A definição unilateral, por Poder Judiciário estadual, do local de ocorrência do fato gerador e da consequente atribuição do valor adicionado a determinado ente subnacional afeta não apenas os municípios diretamente litigantes, mas repercute na integralidade da sistemática de distribuição de receitas tributárias dos Estados envolvidos, com reflexos diretos no equilíbrio financeiro de múltiplos entes federativos e potencial violação da autonomia político-administrativa constitucionalmente assegurada.

6. O processamento unilateral da demanda pelo Poder Judiciário de uma das unidades federativas envolvidas configura inadmissível intromissão na autonomia político-administrativa da outra unidade federativa, impondo-se o reconhecimento da competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A controvérsia concernente à repartição de receitas tributárias e à definição da titularidade do valor adicionado para fins de distribuição da quota-parte do ICMS, quando envolve municípios pertencentes a Estados-membros distintos e é apta a vulnerar o equilíbrio do pacto federativo, configura conflito federativo de competência jurisdicional originária do Supremo Tribunal Federal,
ex vi
do art. 102, I, ‘f’, da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “f”; CPC/2015, arts. 64, §§ 3o e 4o, e 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 631, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 3.7.2023; STF, Rcl 2021, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12.5.2021; STF, ACO 2536 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 5.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA (PA)
em face da decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação cível n. 0002108-35.2017.8.11.0095, que declarou de ofício a incompetência absoluta do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, por conseguinte, determinou a cassação da sentença proferida pelo juízo incompetente e a remessa dos autos ao c. Supremo Tribunal Federal, julgando prejudicado o recurso e
conservando os efeitos dos atos praticados pelo juízo incompetente até que outra decisão seja proferida, se for o caso, nos termos do art. 64, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a não aplicação do disposto no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, bem como a competência do Juízo da Comarca de Jacareacanga (PA) para processar e julgar a demanda originária, nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil e das decisões proferidas pelo c. Supremo Tribunal Federal nas ADI n. 5492 e n. 5737.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, determinar a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Jacareacanga (PA).

Contrarrazões apresentadas por COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES e pelo ESTADO DE MATO GROSSO nos Ids. 282374893 e 284306891, respectivamente.

Sem contrarrazões do MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (MT), (certidão de transcurso do prazo, Id. 292594869).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA (PA)
em face da decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação cível n. 0002108-35.2017.8.11.0095, que declarou de ofício a incompetência absoluta do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, por conseguinte, determinou a cassação da sentença proferida pelo juízo incompetente e a remessa dos autos ao c. Supremo Tribunal Federal, julgando prejudicado o recurso e
conservando os efeitos dos atos praticados pelo juízo incompetente até que outra decisão seja proferida, se for o caso, nos termos do art. 64, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

De início, cumpre esclarecer que, na lide originária, COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES e o ESTADO DE MATO GROSSO figuram juntamente com o MUNICÍPIO DE JACAREACANGA (PA), ora agravante,

como corréus, figurando como autor apenas o MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (MT), ora agravado.

Assim, é exclusivamente o MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (MT) que deve figurar no polo passivo do presente recurso, porquanto COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES e o ESTADO DE MATO GROSSO se encontram no mesmo polo processual do agravante na lide originária.

Esclarecida essa questão de natureza processual, passo ao exame do mérito do recurso.

Na origem, alega-se que todo o valor adicionado de ICMS decorrente da energia produzida pela usina hidrelétrica instalada no Rio Teles Pires deve ser integralmente atribuído ao Município de Paranaíta (MT), uma vez que a subestação e as demais estruturas essenciais à operação e comercialização da energia estão situadas em território mato-grossense, onde ocorre o fato gerador. Além disso, o referido município suporta os principais impactos ambientais e sociais do empreendimento, razão pela qual não se justifica o repasse integral ao Município de Jacareacanga (PA), devendo a concessionária declarar a totalidade do valor adicionado em favor do Município de Paranaíta (MT).

O cerne da controvérsia reside na correta delimitação conceitual de conflito federativo para fins de fixação da competência jurisdicional. Conforme assentado pelo c. Supremo Tribunal Federal, o conflito federativo não se confunde com o conflito entre os entes federados, porquanto aquele “
demanda a existência de conflito apto a vulnerar os desígnios do pacto federativo
” (STF, ACO 2536 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 5.10.2018, publicado no DJE em 22.10.2018).

É certo que a disputa concernente à destinação da arrecadação tributária e à definição da titularidade do valor adicionado para fins de repasse da quota-parte do ICMS, quando envolve Municípios pertencentes a Estados-membros distintos, configura embate federativo de natureza estrutural, cuja resolução extrapola a esfera de competência das Justiças Estaduais.

No caso
sub examine
, a discussão sobre a titularidade do valor adicionado de ICMS decorrente da produção de energia elétrica pela Usina Hidrelétrica Teles Pires, localizada na divisa entre os Estados de Mato Grosso e do Pará, repercute diretamente no equilíbrio do pacto federativo e na autonomia político-financeira dos entes subnacionais.

Isso porque a definição do local de ocorrência do fato gerador e a consequente atribuição do valor adicionado a determinado ente subnacional afeta não apenas os entes municipais diretamente litigantes, mas toda a distribuição de receitas tributárias dos Estados envolvidos, com reflexos no equilíbrio financeiro de múltiplos entes federativos.

Nesse sentido, a repartição de receitas tributárias e a discussão do local do fato gerador, quando objeto de litígio entre diferentes entes da federação, é matéria cuja solução demanda a atuação do c. Supremo Tribunal Federal, uma vez que a sua definição impacta diretamente o equilíbrio financeiro dos entes federativos envolvidos, consoante dispõe o art. 102, I, “f”, da Constituição Federal.

“
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

[...]

f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;
”

A propósito, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso similar, decidiu que o Poder Judiciário do Estado de Alagoas usurpou a competência do Excelso Pretório ao processar e julgar, originariamente, causa que tangencia a questão das fronteiras do Estado de Sergipe para a apuração da repartição do valor adicionado do ICMS, conforme ementa do v. acórdão:

“
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPLEXO HIDROELÉTRICO DE XINGÓ. FRONTEIRA GEOGRÁFICA. LOCALIZAÇÃO EXATA DA LINHA DIVISÓRIA. CONTROVÉRSIA. MUNICÍPIOS DE SERGIPE E ALAGOAS. ANTAGONISMO SOBRE FRONTEIRAS. REFLEXOS NA AFERIÇÃO DO LUGAR DE PRODUÇÃO DO FATO GERADOR DO ICMS. CONSEQUÊNCIAS NA REPARTIÇÃO DO VALOR ADICIONADO DE ICMS ENTRE AS MUNICIPALIDADES VIZINHAS E COM OS DEMAIS MUNICÍPIOS DOS ESTADOS ENVOLVIDOS. AUTONOMIA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO. RISCO RELEVANTE DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. FUNÇÃO ESTABILIZADORA DA SUPREMA CORTE COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. CONFLITO FEDERATIVO ESTABELECIDO. ART. 102, I, “F” E “L”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I – Reclamação promovida pela municipalidade sergipana de Canindé do São Francisco contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Maceió/AL que teria proferido, de forma exorbitante às respectivas competências e em favor do Município de Piranhas/AL, ato decisório que impacta a repartição do Valor Adicionado de ICMS resultante da produção de energia no Complexo Hidroelétrico de Xingó, cuja unidade geradora fixa-se no leito do Rio São Francisco.

II – Inadmissível determinação unilateral, pelo Poder Judiciário de um dos estados envolvidos, dos limites fronteiriços do município de Canindé do São Francisco - e, consequentemente, do Estado de Sergipe - em relação ao território do Estado de Alagoas, à altura do Município de Piranhas/AL.

III – O processamento e julgamento unilateral, pelo Poder Judiciário do Estado de Alagoas, de causa que tangenciava a questão das fronteiras do Estado de Sergipe resultou em inadmissível intromissão na autonomia político-administrativa deste, consagrada no caput do art. 18 da Constituição Federal.

IV – A disputa sobre a localização precisa da fronteira geográfica entre os Estados de Sergipe e Alagoas, no perímetro examinado, antecede os reflexos tributários e os eventuais interesses econômicos das Fazendas envolvidas.

V – Contrapostos os dois estados da Federação em controvérsia que permeia o tema de fronteiras, há inegável aptidão do conflito para vulnerar o pacto federativo. O antagonismo instaurado não deve ser negligenciado, em nome da harmonia entre os entes federativos.

VI – Cumprida está a exigência do art. 102, I, ‘f’, da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência desta Corte. Negar essa conclusão é assentir com a perigosa corrosão dos laços federativos, especialmente entre entes vizinhos, dada a intensidade do conflito averiguado.

VII – A violação à autonomia federativa dos estados envolvidos na questão ora apresentada se evidencia na implantação dos novos Índices de Participação nas receitas oriundas da produção do fato gerador do ICMS pelo Estado de Alagoas, capaz de atingir não só todos os municípios dos Estados de Alagoas e de Sergipe, mas também a própria sistemática de distribuição de receitas de ambos os estados.

VIII – Embora não haja efetivo recolhimento de ICMS sobre a produção de energia elétrica para outros estados - por tratar-se de operação imune, na forma do art. 155, parágrafo 2o, X, ‘b’, da Constituição Federal - , são computadas as referidas operações para efeito do cálculo do valor adicionado, o que influencia diretamente nos recursos repassados a todos os municípios integrantes de determinado estado, como parcela do produto de arrecadação do referido imposto que lhe é pertencente, por força do art. 3o, I, da LC 63/90 e do art. 158, parágrafo único, I, da Constituição Federal.

IX – Reclamação julgada procedente, por usurpação da competência da Suprema Corte, prejudicado o agravo regimental. Determinação de remessa imediata dos autos da ação ordinária subjacente ao Supremo Tribunal Federal, para autuação como ação cível originária. Cassação dos atos decisórios proferidos no Processo no. 12.299-9/00, na forma dos arts. 64, § 4o, c/c 992 do CPC. Preservação, até ulterior deliberação deste Tribunal, dos atos praticados pelos Estados de Alagoas e Sergipe com base na antecipação de tutela concedida pela 3a Vara da Fazenda Pública Estadual de Maceió/AL e no acórdão de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
.” (STF, Rcl 2021, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 12.5.2021, publicado no DJE em 24.5.2021).

Ademais, o conflito federativo, instaurado perante o Poder Judiciário do Estado de Alagoas, deu origem a ação cível originária n. 631/SE, já julgada pelo c. Supremo Tribunal Federal, consoante se extrai da ementa do v. acórdão:

“
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LIMITES TERRITORIAIS DE UNIDADES FEDERATIVAS. CONFLITO FEDERATIVO. TRABALHOS TÉCNICOS DA DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO BRASILEIRO.

1. A existência de discussão quanto às divisas de unidades federativas representa nítido conflito federativo que justifica a competência deste Eg. Supremo Tribunal Federal. Precedentes [ACO 652, Rel. Min. Luiz Fuz, Dje 30.10.2014; da ACO 347, Rel. Min. Eros Grau, Dje 02.02.2007; da ACO 307, Dj 19.12.2001; e das ACOs 414 e 415, Rel. Min. Néri da Silveria, DJ 21.02.1997.].

2. Os casos de disputas de divisas territoriais entre unidades federativas demandam trabalho técnico sendo notória a especialização da Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro para elaborar laudos periciais referentes à demarcação de fronteiras internas, conforme se extrai do julgamento da ACO 307 Rel. Min. Néri da Silveira, Dj 19.12.2011; da ACO 347, Rel. Min. Luiz Fux, Dj 02.02.2014; e da ACO 652, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 30.10.2014. Agravo retido com agravo regimental improcedente.

3. A solução artificial apresentada pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro, consistente em uma linha geométrica que liga os pontos da intersecção do talvegue a montante com o talvegue encontrado a jusante, passando por essa construção, encontra-se em consonância com as provas acostadas aos autos, uma vez que obedece o curso originário do rio e se aproxima da linha equidistante entre as margens do rio originário, traçada pela carta topográfica de 1972, elaborada pela DSG/SUDENE.

4. Ação julgada procedente.
” (STF, ACO 631, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 3.7.2023, publicado no DJE em 2.8.2023).

Cumpre, ademais, registrar que o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5492/DF no tocante ao art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, conferiu interpretação conforme à Constituição, afastando a exegese segundo a qual os Estados e o Distrito Federal poderiam ser demandados no domicílio do autor sem qualquer limitação territorial, delimitando a incidência do foro do autor às comarcas situadas estritamente dentro dos limites geográficos do ente federativo demandado, reforçando a incompetência absoluta do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para processar e julgar as demandas propostas contra o Estado do Pará.

Dessa forma, reafirmo a necessidade de aplicação da solução adotada pelo e. Ministro Edson Fachin, consubstanciada na
“
determinação de remessa imediata dos autos da ação ordinária subjacente ao Supremo Tribunal Federal, para autuação como ação cível originária
”.

Em conclusão, não havendo elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto
pelo MUNICÍPIO DE JACAREACANGA (PA).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025